Tribunal: TRF3
Processo: 0014132-02.2016.4.03.6105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: AUDREY GASPARINI
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
353/907)

0014132-02.2016.4.03.6105

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0014132-02.2016.4.03.6105

RELATOR: AUDREY GASPARINI

APELANTE: NATIVA ENGENHARIA SA

ADVOGADO do(a) APELANTE: WILLIAM FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - RJ84529-A

PARTE RE: EMERSON TADEU DO CARMO, CAMILO RENATO COSTA, ANDREIA LUZIA BATISTA, MARIA DE LOURDES FIGUEIREDO, CARLOS ROBERTO PAULA BLASSIOLI, ANNE VAILATI DE PAULA BLASSIOLI, BRENNO VAILATI DE PAULA BLASSIOLI, LEDA BEHAR BUFFARA, MARCIA DE PAULA BLASSIOLI, MARISTELA ESTEVES DE OLIVEIRA COSTA, CLAUDIA CRISTINA SOUZA BATISTA, DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES, MARIA HELENA PACHECO DE PAULA BLASSIOLI, RENATO LUIZ BACCHETTI, RAFAEL DALECIO BACCHETTI, SYLVANA D ALECIO, MARCELO D ALECIO BACCHETTI

APELADO: MARIA JOSE DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELADO: DIOGO BUENO SOSSAI - SP355313-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MARIANA MANUEL ARAUJO - SP450909-A

ASSISTENTE: PAULO AMARAL DE OLIVEIRA

TERCEIRO INTERESSADO: JOSE MARIA FAGUNDES MENDONCA

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO PAULO AMARAL DE OLIVEIRA: JOSE MARIA FAGUNDES MENDONCA

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO JOSE MARIA FAGUNDES MENDONCA: JOSE MARIA FAGUNDES MENDONCA

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NA VALORAÇÃO DAS PROVAS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Nativa Engenharia S/A contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença de procedência de ação de usucapião extraordinária, reconhecendo a aquisição da propriedade pela autora e julgando improcedente a reconvenção de reintegração de posse. A embargante sustenta contradição entre o reconhecimento da posse sobre a totalidade do imóvel e certidão da Oficiala de Justiça que indicaria ocupação parcial, bem como omissão quanto a provas de inexistência de abandono do bem, notadamente baixa de hipoteca e existência de penhoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em contradição ao reconhecer a posse sobre a integralidade do imóvel diante de certidão que apontaria ocupação parcial; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise de atos registrais praticados pela proprietária, supostamente aptos a demonstrar ausência de abandono do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC limita os embargos de declaração às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão apreciou expressamente a certidão da Oficiala de Justiça, mas, com base no princípio do livre convencimento motivado, atribuiu-lhe menor valor probatório em face do conjunto documental apresentado e da constatação do DNIT acerca da efetiva ocupação do imóvel.

A divergência quanto à valoração das provas não configura contradição interna do julgado, mas mero inconformismo da parte com a conclusão adotada.

O acórdão analisou os atos registrais invocados pela embargante, como a baixa de hipoteca e a indicação do bem à penhora, concluindo que tais providências se referem ao domínio e não caracterizam exercício de posse direta apta a afastar a usucapião.

O julgador não está obrigado a examinar exaustivamente todos os argumentos das partes, desde que exponha de forma fundamentada as razões determinantes de seu convencimento, nos termos do art. 489 do CPC e da jurisprudência do STJ.

Embargos de declaração, ainda que opostos para fins de prequestionamento, devem ser rejeitados quando ausente qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme orientação consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, não se admitindo sua utilização para rediscutir a valoração das provas ou o mérito da decisão.

A divergência quanto ao peso atribuído a determinado elemento probatório não configura contradição, mas exercício do livre convencimento motivado do julgador.

Atos meramente registrais relativos ao domínio não caracterizam exercício de posse direta e sua análise expressa afasta alegação de omissão.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 1.023, §2o, e 489.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Primeira Seção, j. 08/06/2016, DJe 15/06/2016; STJ, EDcl no REsp 1.846.407/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13/03/2023, DJe 16/03/2023; STJ, EDcl no AgInt no AgInt no AREsp 1.732.097/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 24/04/2023, DJe 28/04/2023; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.269.627/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 24/04/2023, DJe 26/04/2023; STJ, EDcl no REsp 1.929.450/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 03/04/2023, DJe 27/04/2023; STJ, EDcl no AgInt no CC 144334/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, 2a Seção, j. 24/08/2016, DJe 29/08/2016; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 713.546/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 22/11/2016, DJe 25/11/2016; TRF3, AR 5001261-60.2018.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, 3a Seção, j. 29/04/2020, DJF3 05/05/2020.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0014132-02.2016.4.03.6105

RELATOR: AUDREY GASPARINI

APELANTE: NATIVA ENGENHARIA SA

ADVOGADO do(a) APELANTE: WILLIAM FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - RJ84529-A

ADVOGADO do(a) APELADO: DIOGO BUENO SOSSAI - SP355313-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MARIANA MANUEL ARAUJO - SP450909-A

PARTE RE: EMERSON TADEU DO CARMO, CAMILO RENATO COSTA, ANDREIA LUZIA BATISTA, MARIA DE LOURDES FIGUEIREDO, CARLOS ROBERTO PAULA BLASSIOLI, ANNE VAILATI DE PAULA BLASSIOLI, BRENNO VAILATI DE PAULA BLASSIOLI, LEDA BEHAR BUFFARA, MARCIA DE PAULA BLASSIOLI, MARISTELA ESTEVES DE OLIVEIRA COSTA, CLAUDIA CRISTINA SOUZA BATISTA, DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES, MARIA HELENA PACHECO DE PAULA BLASSIOLI, RENATO LUIZ BACCHETTI, RAFAEL DALECIO BACCHETTI, SYLVANA D ALECIO, MARCELO D ALECIO BACCHETTI

APELADO: MARIA JOSE DA SILVA

ASSISTENTE: PAULO AMARAL DE OLIVEIRA

TERCEIRO INTERESSADO: JOSE MARIA FAGUNDES MENDONCA

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO PAULO AMARAL DE OLIVEIRA: JOSE MARIA FAGUNDES MENDONCA

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO JOSE MARIA FAGUNDES MENDONCA: JOSE MARIA FAGUNDES MENDONCA

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por NATIVA ENGENHARIA S/A contra o v. acórdão (Id 346284271), assim ementado:

"Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. POSSE MANSA, PACÍFICA, ININTERRUPTA E COM ANIMUS DOMINI POR MAIS DE 20 ANOS. REQUISITOS DO ART. 1.238 DO CC/2002 COMPROVADOS. ALEGAÇÃO DE ABANDONO DO IMÓVEL PELA PROPRIETÁRIA REGISTRAL. RECONVENÇÃO VISANDO REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Nativa Engenharia S/A contra sentença que julgou procedente ação de usucapião extraordinária ajuizada por Maria José da Silva, declarando a aquisição da propriedade dos imóveis matriculados sob os nos 13.724 e 13.726 do 3o CRI de Campinas/SP, e improcedente a reconvenção apresentada pela apelante, com condenação em custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora comprovou posse mansa, pacífica, ininterrupta e com animus domini por mais de 20 anos sobre os imóveis; (ii) estabelecer se a reconvenção da ré, visando reintegração de posse, merece acolhimento diante das alegações de ausência de abandono do bem e de inadequação da via eleita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O imóvel objeto da lide não configura bem público e, portanto, pode ser adquirido por usucapião.

4. A autora demonstrou exercício da posse qualificada por atos típicos de domínio, como habitação contínua com a família desde 1990, cultivo de hortaliças, criação de animais e locação de parte do terreno a terceiros.

5. A prova documental apresentada (cadastro em unidade de saúde, contas de energia, auto de infração, recibos de locação, entre outros) confirma a ocupação ininterrupta, pacífica e ostensiva por período superior a 20 anos.

6. A ausência de oposição da ré durante mais de duas décadas, com manifestação apenas na presente ação, evidencia o abandono da posse e o tratamento do bem apenas como ativo financeiro.

7. Atos meramente registrais, como baixa de hipoteca e indicação do bem à penhora, não configuram exercício de posse direta, tampouco afastam a usucapião.

8. A reconvenção visando à reintegração de posse não prospera, pois, inexistente demonstração de posse efetiva pela apelante.

9. Mantida a sentença, aplica-se o art. 85, §11, do CPC, majorando-se em 10% os honorários advocatícios fixados em primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A posse mansa, pacífica, contínua e com animus domini por mais de 20 anos autoriza a declaração de usucapião extraordinária, nos termos do art. 1.238 do CC/2002.

2. Atos meramente registrais ou de administração patrimonial não caracterizam exercício de posse capaz de afastar a usucapião.

3. A ausência de oposição do proprietário registral por longo período consolida a posse do ocupante e afasta pedido de reintegração.

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 1.238; CPC/2015, arts. 85, §2o e §11, e 98, §3o."

O embargante alega, em síntese, haver contradição entre a conclusão do acórdão, que reconheceu a posse sobre a totalidade do imóvel e uma certidão da Oficiala de Justiça que atesta que a ocupação é apenas parcial e omissão por não considerar provas de que o imóvel nunca foi abandonado, como a baixa no registro de hipoteca e a existência de penhoras sobre (Id 351981594).

Dada vista dos autos à parte contrária e ao DNIT, nos termos do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, foram apresentadas contrarrazões (Id 354167380 e 352284149).

É o relatório.

VOTO

Segundo o disposto no art. 1.022, do Código de Processo Civil, são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III) corrigir erro material.

O acórdão embargado não contém quaisquer irregularidades que justifiquem a declaração do julgado, de fato, tudo quanto efetivamente posto para discussão foi devidamente analisado, com suficiente e inequívoca fundamentação das conclusões alcançadas.

No que tange à alegada contradição, o acórdão reconheceu a certidão expedida pela Oficiala de Justiça, mas, amparado no princípio do livre convencimento motivado, concluiu que seu valor probatório era inferior ao das demais provas apresentadas pela autora. Entre elas, destacam‐se extensa documentação - como contas de consumo, cadastros e recibos de locação de parte do terreno - e a constatação realizada pelo DNIT quanto à efetiva ocupação do imóvel.

Da mesma forma, não há que se falar em omissão. O acórdão abordou expressamente os atos de gestão registral praticados pela embargante - como a baixa de hipoteca e a indicação do bem à penhora –, concluindo, de forma clara e fundamentada, que tais atos se referem ao domínio e não se confundem com o exercício da posse direta sobre o imóvel.

A valoração das provas é atividade central do julgador. Ter decidido de forma contrária à expectativa da embargante, privilegiando um conjunto probatório em detrimento de um único ato, não configura contradição, mas sim o exercício da própria função jurisdicional.

Desse modo, no que diz respeito as alegações de omissão ou contradição o que se verifica é que a embargante repisa matérias que foram claramente enfrentadas no voto.

Destaca-se que a motivação das decisões se efetiva com a exposição dos argumentos que o julgador considera decisivos para suas conclusões de acolhimento e não das teses formuladas pelas partes, não há se cogitar de lacunas pela falta de exaustiva apreciação, ponto por ponto, de tudo quanto suscetível de questionamentos.

A ausência de análise exaustiva de todos os argumentos da parte não configura erro material, omissão ou contradição, desde que o julgador exponha de forma fundamentada as razões determinantes do convencimento, conforme art. 489 do CPC e jurisprudência do STJ.

Neste sentido já se pronunciou o Eg. Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.

1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.

2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.

4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.

5. Embargos de declaração rejeitados."

(EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe de 15/6/2016.)

A declaração do julgado pelo motivo de omissão/contradição ou obscuridade apenas se justifica se há discrepância nas operações lógicas desenvolvidas na decisão, e não suposta incoerência entre acórdão e dispositivos legais ou constitucionais ou precedentes jurisprudenciais que a parte invoca em seu favor.

Conforme iterativa jurisprudência do Eg. STJ, não podem os embargos de declaração ser utilizados com o objetivo de rediscutir a matéria sob o enfoque dado pela parte embargante, como se pudessem servir de réplica aos fundamentos da decisão, com nítido e exclusivo intuito de questionar o valor das conclusões do julgador. Neste sentido: EDcl no REsp n. 1.846.407/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023; EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 1.732.097/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023; EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.269.627/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023; EDcl no REsp n. 1.929.450/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 27/4/2023; EDcl no AgInt no CC 144334/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, 2a Seção, j. 24/08/2016, publ. DJe 29/08/2016; EDcl no AgRg no AREsp n. 713.546/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/11/2016, DJe de 25/11/2016.

Este é o caso dos autos, em que a parte embargante, a pretexto de suposto erro material, contradição ou omissão, pretende discutir o acerto das conclusões adotadas no acórdão, tentando fazer prevalecer a tese ventilada no recurso. Todavia, para tal finalidade, dispõe o CPC de via recursal própria.

Por fim, anota-se que mesmo os embargos de declaração opostos com o propósito de pré-questionamento devem ser rejeitados quando não demonstrado nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Neste sentido: 3a Seção, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 5001261-60.2018.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, julgado em 29/04/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/05/2020.

Ante do exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos supra.

É como voto.

AUDREY GASPARINI

DESEMBARGADORA FEDERAL

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NA VALORAÇÃO DAS PROVAS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Nativa Engenharia S/A contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença de procedência de ação de usucapião extraordinária, reconhecendo a aquisição da propriedade pela autora e julgando improcedente a reconvenção de reintegração de posse. A embargante sustenta contradição entre o reconhecimento da posse sobre a totalidade do imóvel e certidão da Oficiala de Justiça que indicaria ocupação parcial, bem como omissão quanto a provas de inexistência de abandono do bem, notadamente baixa de hipoteca e existência de penhoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em contradição ao reconhecer a posse sobre a integralidade do imóvel diante de certidão que apontaria ocupação parcial; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise de atos registrais praticados pela proprietária, supostamente aptos a demonstrar ausência de abandono do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC limita os embargos de declaração às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão apreciou expressamente a certidão da Oficiala de Justiça, mas, com base no princípio do livre convencimento motivado, atribuiu-lhe menor valor probatório em face do conjunto documental apresentado e da constatação do DNIT acerca da efetiva ocupação do imóvel.

A divergência quanto à valoração das provas não configura contradição interna do julgado, mas mero inconformismo da parte com a conclusão adotada.

O acórdão analisou os atos registrais invocados pela embargante, como a baixa de hipoteca e a indicação do bem à penhora, concluindo que tais providências se referem ao domínio e não caracterizam exercício de posse direta apta a afastar a usucapião.

O julgador não está obrigado a examinar exaustivamente todos os argumentos das partes, desde que exponha de forma fundamentada as razões determinantes de seu convencimento, nos termos do art. 489 do CPC e da jurisprudência do STJ.

Embargos de declaração, ainda que opostos para fins de prequestionamento, devem ser rejeitados quando ausente qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme orientação consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, não se admitindo sua utilização para rediscutir a valoração das provas ou o mérito da decisão.

A divergência quanto ao peso atribuído a determinado elemento probatório não configura contradição, mas exercício do livre convencimento motivado do julgador.

Atos meramente registrais relativos ao domínio não caracterizam exercício de posse direta e sua análise expressa afasta alegação de omissão.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 1.023, §2o, e 489.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Primeira Seção, j. 08/06/2016, DJe 15/06/2016; STJ, EDcl no REsp 1.846.407/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13/03/2023, DJe 16/03/2023; STJ, EDcl no AgInt no AgInt no AREsp 1.732.097/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 24/04/2023, DJe 28/04/2023; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.269.627/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 24/04/2023, DJe 26/04/2023; STJ, EDcl no REsp 1.929.450/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 03/04/2023, DJe 27/04/2023; STJ, EDcl no AgInt no CC 144334/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, 2a Seção, j. 24/08/2016, DJe 29/08/2016; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 713.546/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 22/11/2016, DJe 25/11/2016; TRF3, AR 5001261-60.2018.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, 3a Seção, j. 29/04/2020, DJF3 05/05/2020.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

AUDREY GASPARINI

Relatora do Acórdão